Tribunal: TJES
Processo: 5005069-13.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005069-13.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: WALDEMAR BENHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5005069-13.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO: WALDEMAR BENHA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
(Recorrente) em face da r. sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de
WALDEMAR BENHA
(Recorrido).

Na origem, a parte autora questionou descontos em seu benefício previdenciário referentes a um contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC) que alega não ter contratado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

A r. sentença declarou a nulidade do contrato nº 601403112-1, determinou a cessação dos descontos, condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores (com compensação do valor creditado) e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta a validade da contratação digital, a regularidade da modalidade RMC e a inexistência de danos morais ou dever de repetição em dobro, alegando que a sentença ignorou as provas de contratação digital e biometria

.

Dispensado o relatório pormenorizado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, cumpre-me analisar os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico que há óbice intransponível ao conhecimento do presente recurso: a
intempestividade
.

A Lei nº 9.099/95, que rege o rito dos Juizados Especiais, estabelece em seu artigo 42 que o recurso deve ser interposto no prazo de
10 (dez) dias
, contados da ciência da sentença.

Conforme certidão cartorária exarada nos autos, o prazo fatal para a interposição do recurso expirou no dia
12/08/2025
. Ocorre que o Recurso Inominado foi protocolado apenas em
14/08/2025
, ou seja, dois dias após o término do prazo legal.

Transcrevo o teor da certidão de tempestividade constante no ID 15436239:

"Certifico que o Recurso Inominado Id nº 76116621 foi interposto em 14/08/2025, tendo o prazo para recorrer transcorrido em 12/08/2025, conforme dados constantes do processo, sendo que os autos encontram-se arquivados desde o dia 12/08/2025."
.

Embora a Recorrente alegue em sua peça recursal que o recurso é tempestivo considerando o sistema do tribunal
, a fé pública da certidão cartorária, que atesta o trânsito do prazo em 12/08/2025, prevalece na ausência de prova robusta em contrário, como feriados locais não cadastrados ou indisponibilidade do sistema PJe devidamente certificada, o que não foi apresentado.

Sendo o prazo recursal peremptório, a sua inobservância acarreta o não conhecimento do recurso.

III – DO MÉRITO (Obiter Dictum)

Apenas a título de argumentação (
ad argumentandum tantum
), ainda que ultrapassada a barreira da admissibilidade, melhor sorte não assistiria à Recorrente no mérito.

A relação jurídica é consumerista e a responsabilidade da instituição financeira é objetiva (Súmula 297 do STJ).

O caso trata da famigerada modalidade de Cartão de Crédito Consignado (RMC) ofertada a consumidor idoso (71 anos)
como se fosse empréstimo consignado convencional.

A despeito da alegação de validade da assinatura digital

, o Juízo
a quo
identificou corretamente que a assinatura apresentada não pôde ser validada nos meios oficiais (ITI), apresentando resultado "Assinatura Indeterminada"
.

Ademais, a prática de disponibilizar valor via TED/PIX

vinculando-o a um cartão de crédito que gera descontos mínimos infinitos na folha do beneficiário, sem a efetiva utilização do plástico para compras, configura prática abusiva e violação ao dever de informação e boa-fé objetiva. O consumidor acredita contratar empréstimo com parcelas fixas e fim determinado, mas é submetido a uma dívida impagável.

Nesse sentido, correta a sentença que:

Reconheceu a nulidade:
Por vício de consentimento e falha no dever de informação.

Determinou a repetição em dobro:
A conduta da instituição financeira viola a boa-fé objetiva, atraindo a regra do parágrafo único do art.

42 do CDC, conforme entendimento do STJ (EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS)
.

Fixou Danos Morais:
A situação ultrapassa o mero dissabor, atingindo a verba alimentar de pessoa idosa, configurando dano
in re ipsa

.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, alinhado à jurisprudência desta Turma

.

Portanto, mesmo que conhecido, o recurso seria desprovido.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
, em razão de sua manifesta
intempestividade
, nos termos do art. 42 da Lei nº 9.099/95 e da certidão cartorária de ID 15436239.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (v

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)